Tribunal: STF
Processo: ARE 1318112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIOS NO POLO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS DA EMPRESA EXECUTADA. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BARONESA LTDA, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0502187- 52.2000.4.02.5101, por meio da qual o douto Juízo a quo "ratificou a manutenção da sócia agravante no polo passivo da presente execução (fls. 03)".
    2. Em suas razões recursais, a Agravante alega, no que tange à questão da ilegitimidade dos sócios, que não ocorreu a hipótese ventilada no artigo 135 do Código Tributário Nacional, a justificar a inclusão dos sócios no polo passivo, pois não houve dissolução irregular da sociedade empresária já que a mesma se encontra funcionando, regularmente, no endereço cadastrado junto à própria Receita Federal, nem tampouco ocorreu violação à lei, contrato ou estatuto por parte dos sócios. Aduz, ainda, ser incontroversa a legalidade da aplicação retroativa da revogação do artigo 13 da Lei 8.620/93, implementada pela Lei 11.941/09, alcançando todas as execuções já ajuizadas, possibilitando a exclusão dos sócios e administradores dos poios passivos das referidas execuções.
    3. E, ao final, apesar de discorrer também sobre os supostos vícios de constituição da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal e sobre a inobservância das formalidades essenciais, restringiu seu pedido à "reforma da decisão agravada, no sentido de que seja determinada a exclusão dos sócios Sr. ELIEL SOARES DE FIGUEIREDO e a Sra. ELINEIDE FIGUEIREDO BULLOS do polo passivo da presente execução, que a ordem de penhora dos ativos financeiros dos executados seja sustada, ao menos até o julgamento do Agravo de instrumento".
    4. Tendo em vista que a pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica que ele representa, possuindo personalidades jurídicas distintas e autonomia patrimonial, não pode a agravante postular em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de afronta ao artigo 18 do Código de Processo Civil. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
    5. Portanto, apesar de a agravante ser parte na execução fiscal n° 0502187-52.2000.4.02.5101, não tendo a mesma comprovado que o prejuízo decorrente da decisão judicial atingiu diretamente os seus interesses e patrimônio, tendo o referido ônus recaído apenas sobre a pessoa dos sócios, são eles os únicos legitimados para buscar a reforma do decisum, inexistindo interesse recursal da pessoa jurídica executada.
    6. Por fim, ainda que não fosse o caso de ilegitimidade e falta de interesse, mesmo assim não seria possível o conhecimento do presente recurso ante a sua irregularidade formal. Isto porque do cotejo da decisão agravada com a peça de agravo de verifica-se que a questão recorrida não foi abordada pelo juízo a quo.
    7. Agravo de instrumento não conhecido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente